Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA.

I – Não havendo qualquer circunstância que indique a abusividade da cláusula de eleição de foro, pressuposto para a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes.

II – Declarou-se a competência do juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado.